Tribunal: TCU
Processo: 008.764/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. RETRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Maria de Nazaré Bacelar Bastos e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. corrija as rubricas relativas aos "quintos" incorporados de modo a: 9.3.3.1. excluir reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, desde a edição da Lei 9.527/1997, para as parcelas até então incorporadas; 9.3.3.2. observar a ordem cronológica de exercício de função, permitida a substituição de frações apenas após a incorporação de cinco "quintos" ou dez "décimos"; 9.3.4. após o ajuste mencionado no subitem 9.3.3, promova o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporados pela sra. Maria de Nazaré Bacelar Bastos, relativa ao exercício da função comissionada FC 6 posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE.